Tribunal: TJBA
Processo: 8002131-58.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002131-58.2016.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s): FABRIZIO TERENCE REIF BARBIERI, DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA

APELADO: CEREALISTA CERRATO EIRELI - ME

Advogado(s):GEORGE MARQUES DE FREITAS, JANICE RAQUEL DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RCTR-C. QUEDA DE CARGA COM SAQUE. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICADOS. SENTENÇA. REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA
PARCIAL
MENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Indenização Securitária movida por CEREALISTA CERRADO LTDA., condenando a seguradora ao pagamento de R$ 236.400,00, relativos à carga de algodão saqueada após queda do veículo transportador, com correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o evento de queda de carga com posterior saque está coberto pela apólice de seguro RCTR-C; (ii) estabelecer se a interpretação das cláusulas contratuais pela sentença violou o princípio do pacta sunt servanda; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro em questão, na modalidade RCTR-C, prevê cobertura para danos materiais resultantes de acidentes típicos do transporte rodoviário, como tombamento, colisão ou abalroamento do veículo.

4. A dinâmica do sinistro — inclinação do caminhão para evitar acidente, seguida de queda e saque da carga — configura situação de risco típico e súbito, diretamente relacionado ao transporte rodoviário e à finalidade do seguro contratado.

5. A interpretação excessivamente literal da cláusula de cobertura, com exclusão da indenização por ausência de tombamento formal do veículo, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pilares da hermenêutica contratual moderna.

6. A negativa de cobertura pela seguradora, com base em distinções meramente semânticas entre “queda da carga” e “tombamento do veículo”, esvazia a proteção securitária esperada pelo segurado e fere o equilíbrio contratual.

7. Não há exigência legal ou contratual de que o segurado comprove pagamento ao terceiro prejudicado como condição para receber a indenização securitária, sendo o contrato firmado em favor próprio.

8. A correção monetária incide desde a data da contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ.

9. Os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois somente a partir dela se configura a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cível nº 8002131-58.2016.8.05.0154, da Comarca de
Luis Eduardo Magalhães
, onde figuram como Apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
e Apelado
CEREALISTA CERRATO EIRELI-ME
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso
,
tão somente, quanto os consectários legais, para determinar que a
correção monetária, nos termos d
a

Súmula
nº 632 do S
TJ
, incide a partir da contratação até o efetivo pagamento

e os juros moratórios deverão incidir desde a data da citação, conforme disposto no art. 405 do CC,
em percentual definido pela nova redação do art. 406 do Código Civil,
nos
moldes
do
voto da Relatora,
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
.

Salvador,

11